Tribunal: TJSP
Processo: 2095326-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095326-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado RAFAEL
FONSECA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095326-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
2095326-55.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Rafael Fonseca Junior
VOTO No: 22368

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 371/374, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, para manter a rejeição da
impugnação e o prosseguimento da execução provisória da multa.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
omissão porque não considerou as razões postas pela embargante
acerca da adequação do valor, do cumprimento da determinação
judicial e da irresponsabilidade da emissão de boletos. Sustenta,
ainda, que e nítida a intenção da embargante em ludibriar o Judiciário
e que o valor da multa pode ser alterado a qualquer tempo.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como
já
mencionado,
a
embargante,
como
participante da cadeia de consumo, responde pela emissão dos
boletos com valores equivocados e que a redução da multa nos
termos do art. 461, §6o, do Código do Processo Civil, não se
confunde com a diminuição de valor depois de incorrida.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame
da causa, o que não se admite.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095326-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator